Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos para o decreto de custódia preventiva.
2. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.